Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704123-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: Fameth Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela cautelar formulado pela sociedade empresária Fameth Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda (Id. 52739930). A ora apelada alega, em síntese, que o montante total do débito tributário foi objeto de depósito judicial nos presentes autos. Acrescenta que o Juízo singular deferiu tutela de urgência cautelar para suspender a exigibilidade da obrigação tributária, tendo confirmado a tutela provisória na sentença. Assim, argumenta que, apesar desse contexto, o ente público encaminhou as CDA’s para protesto. Requer, portanto, o deferimento da tutela de urgência cautelar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do protesto da CDA no 0223499005 e da CDA no 50223498998, com a expedição de ofício ao 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos e ao 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, ambos em Brasília. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o Relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC, peculiaridade corretamente assinalada na peça recursal (Id. 38193303). Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de obrigação tributária. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser admitida nas situações estritas previstas no art. 151 do CTN. Aliás, o depósito do montante integral somente confere eficácia suspensiva ao crédito se o respectivo montante, além de integral, for efetuado em dinheiro (art. 151, inc. II, do CTN). Nesse sentido é necessário observar o teor do enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Ainda a respeito do tema convém dar destaque à tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema no 241 dos recursos repetitivos: “O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a recorrente questiona, por meio de ação declaratória de nulidade, a responsabilidade tributária que lhe foi atribuída pelo ente público recorrido em relação ao recolhimento de montante decorrente do DIFAL de ICMS. O pretendido exame, por meio da cognição sumária, restringe-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. 2. Segundo o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça, acompanhando o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça, é possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa quando caucionada com seguro garantia, ainda que seja requerida nos autos da ação anulatória de débito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1240901, 07166358220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 16/4/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU/TLP. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUMULA 112 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIREITO SUBJETIVO. QUESTÕES RELACIONADAS AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário exigido pelo fisco trata-se de um direito subjetivo do contribuinte, a teor do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, satisfeita a exigência, é de rigor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Realizado o depósito integral do valor do débito exigido na decisão agravada, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação de regência. Logo, o debate acerca da alteração do cadastro, entre outras questões relacionadas ao fato gerador do tributo, inclusive o valor, estão relacionadas ao julgamento de mérito da ação originária, não sendo passível de apreciação nesta via de cognição sumária. 3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mormente quando os temas invocados constituem matéria de defesa que demandam dilação probatória. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão no 1141844, 07145748820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 7/12/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A contribuinte, ora recorrente, efetuou o depósito judicial do montante de R$ 9.879,35 (nove mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), que corresponde ao somatório do valor inscrito em dívida ativa por meio das CDA no 50223498998, 50223499005 e 50223499013 (Id. 51807797 e Id. 51807804). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente está satisfeito no presente caso, pois a apelante pode sofrer indevidamente eventuais efeitos negativos decorrentes dos protestos das dívidas tributárias mencionadas. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência cautelar, em caráter provisório e precário, satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos pela parêmia latina periculum in mora et fumus boni juris, para determinar suspender os efeitos dos protestos da CDA no 50223498998 e da CDA no 50223499005 (Id. 52739942). À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda, com urgência, à expedição dos ofícios endereçados ao 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Brasília e ao 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Brasília. Confiro força de mandado à presente decisão. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator